Tribunal: TJSP
Processo: 2074291-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – Decisão interlocutória que deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento – Ato decisório combatível por meio de agravo interno – Insurgência por meio da via mandamental que viola o disposto pela Súmula 267 do STF – Indeferimento da inicial, com fulcro no disposto pelo artigo 6o, §5o e 10o da Lei 12.016/09 – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Registro: 2020.0000566161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Cível no 2074291-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são impetrantes NORDESTE PARTICIPAÇÕES S/A,
CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, MÁQUINA DE
VENDAS HOLDING SUL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MÁQUINA
DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, MVN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
S/A(EM RECUPERAÇÃO JUD), WG ELETRO S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
RN
COMERCIO
VAREJISTA
S.A,
DISMOBRÁS
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS S/A, LOJAS SALFER S.A. e LOJAS INSINUANTE
S/A, é impetrado EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR DA 26a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram
a segurança. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO SARTORELLI (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO
HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA, CARLOS DIAS MOTTA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Mandado de Segurança n° 2074291-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Nordeste Participações S/A e outros
Impetrado: Exmo. Sr. Desembargador Relator da 26a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.732
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ATO
JUDICIAL

Decisão
interlocutória que deferiu efeito suspensivo a
agravo
de
instrumento

Ato
decisório
combatível por meio de agravo interno

Insurgência por meio da via mandamental que
viola o disposto pela Súmula 267 do STF

Indeferimento
da
inicial,
com
fulcro
no
disposto pelo artigo 6o, §5o e 10o da Lei
12.016/09 Segurança denegada.
Vistos.
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado por NORDESTE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS contra ato
do EXMO DESEMBARGADOR VIANNA COTRIM DA 26a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que, nos autos do Agravo de Instrumento no
2069522-85.2020.8.26.0000, concedeu efeito ativo ao recurso, cassando a
liminar deferida em Primeiro Grau.
Sustentam
os
impetrantes
que
não
pretendem a moratória, mas a renegociação dos termos das suas
obrigações, especialmente o seu vencimento. Defendem não ser razoável
obrigar uma empresa que teve seu faturamento quase extinto a efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
pagamento de produtos e colocar em risco a sua folha salarial.
Aduzem que, diante da atual crise, as partes
devem, de boa-fé, negociar para tentar chegar a novos termos contratuais,
vez que não há condições econômicas de manter os ajustes tais como
pactuados, realidade ignorada pelo Desembargador.
Dizem
estar
sedimentado
entre
os
operadores do direito que a crise causada pela pandemia do Covid-19
representa um caso fortuito (ou de força maior), o que exime o MDV de
arcar com as consequências de eventual descumprimento contratual, nos
termos do artigo 393 do Código Civil, motivo pelo qual as notas fiscais (e a
fiança) não podem ser exigidas. Alegam que a situação também se
enquadra na teoria da imprevisão, prevista no artigo 317 do Diploma Civil.
Argumentam
que
o
CNJ
editou
a
Recomendação 63, sugerindo aos magistrados “a adoção de medidas para
a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à
contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”.
Afirmam que a decisão objeto do mandado de
segurança, portanto, é ilegal e merece reforma.
Indeferida a liminar pleiteada, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifico que o
presente mandamus não merece vingar, sendo imperioso o indeferimento
da peça inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
O Mandado de Segurança configura remédio
constitucional, previsto pela carta magna em seu artigo 5o, LXIX, oponível
contra autoridade que, no exercício do poder público, cometa atos de
ilegalidade ou de abuso de poder que violem ou figurem como ameaça a
direito líquido e certo de determinado sujeito ou de uma coletividade.
Sua disciplina procedimental é atualmente
regulamentada pela Lei no 12.016/09, que, ao revogar a Lei no 1.533/51,
passou a reger globalmente o acesso a esse instrumento processual.
Tratando especificamente do cabimento de
Mandado de Segurança contra atos praticados por autoridade judicial, o
artigo 5o da referida lei é expresso, em seu inciso II, ao vedar a concessão
do remédio mandamental quando se tratar “de decisão judicial da qual
caiba recurso com efeito suspensivo”.
Tal entendimento restou também consolidado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em sua Súmula 267
dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição”.
Com efeito, a intenção do legislador foi
claramente a de evitar que o instituto seja empregado como um sucedâneo
ao recurso previsto pela lei processual para combater o provimento
jurisdicional questionado, o que, além de violar a unicidade recursal, por
vezes daria ensejo à rediscussão de matéria acobertada pelos efeitos da
preclusão temporal, em detrimento aos princípios basilares da segurança
jurídica e devido processo legal.
Desse modo, a esfera de aplicabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Mandado de Segurança contra atos judiciais ficou restrita a situações
excepcionais, nas quais uma determinada decisão, em razão de manifesta
ilegalidade, cause ao impetrante uma lesão clara a direito líquido e certo,
sendo necessário ainda que tal ato decisório não comporte recurso, ou que
o recurso previsto em lei não possua o condão de suspender os efeitos do
ato lesivo.
Nas
demais
hipóteses,
havendo
via
processual mais apropriada para se alcançar a tutela jurisdicional visada
pelo impetrante, imperioso o indeferimento liminar do mandado de
segurança, porquanto ausente o interesse de agir. Sobre o tema, válida a
lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Em princípio, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial,
porque o modo de impugná-la já consta do próprio procedimento
observado em juízo. É, pois, pelo recurso que se sana o erro ou o
abuso cometido pela autoridade judiciária, no bojo dos processos. Mas,
se o ato do juiz é insuscetível de recurso, ou se o recurso interponível
não é dotado de efeito suspensivo, capaz de evitar a consumação do
ato abusivo, não há como excluí-lo da área garantida pelo mandado de
segurança (Lei no 12.016, art. 5o, II). No entanto, depois que a Lei
9.139, de 30.11.1995, introduziu modificação ao art. 558 e seu
parágrafo único, do CPC, para autorizar o relator, em agravo e
apelação, a suspender a decisão recorrida, sempre que houver risco de
lesão grave e de difícil reparação e a fundamentação do recurso se
mostrar relevante, forçoso é reconhecer que em tal conjuntura não se
terá mais condições de admitir o mandado de segurança. Somente,
pois, aos terceiros que foram atingidos pela decisão judicial sem serem
partes no processo e às partes que se virem diante de decisões
teratológicas, em que a via recursal seja insuficiente para impedir a
imediata lesão de direito líquido e certo, é que estará franqueada a
reação fora do sistema recursal e pelo remédio extremo do mandado
de segurança. Enfim, para o simples fim de atribuir efeito suspensivo ao
agravo ou à apelação, o mandado de segurança não é mais remédio
processual utilizável, diante da nova sistemática do art. 558 do CPC. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
não ser se o relator do Tribunal se recusar a impedir liminarmente o
abuso cometido pela decisão recorrida.” (in “Curso de Direito
Processual Civil”, Vol. III, 43a Ed., Ed. Forense, p. 481/482)
Neste contexto, resta claro que o impetrante,
in casu, é carecedor de mandado de segurança.
Tratam os autos de insurgência manifestada
contra decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Vianna Cotrim da 26a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que, nos autos do Agravo de Instrumento no 2069522-85.2020.8.26.0000,
concedeu efeito ativo ao recurso, cassando a liminar deferida em Primeiro
Grau.
Nos termos do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as regras do regimento interno do tribunal. Cumpre observar que os
próprios impetrantes demonstram conhecer o cabimento do citado recurso,
tendo confessado, inclusive, que já o interpuseram.
Assim, diante da existência de recurso
específico, apto a combater de maneira eficaz os efeitos deletérios da
decisão
proferida
pela
autoridade
judicial,
revela-se
plenamente
inadequada a impetração do presente mandado de segurança, não
estando preenchidas as condições de admissibilidade do writ.
Analisando
causas
análogas,
já
se
manifestou a jurisprudência desta Corte recursal:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato judicial do relator
da C. 14a Câmara de Direito Privado que, em agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
interposto de ação de reintegração de posse, concedeu a tutela
antecipada para reintegrar os autores agravantes na posse do imóvel -
Decisão que deve ser desafiada com a interposição de agravo interno e
não por mandado de segurança, sendo imprópria a impetração contra
ato judicial para substituir recurso de que não se utilizou o impetrante
Súmula 267 do STF
Petição inicial indeferida (art. 10o da Lei
12.016/2009)
Petição inicial indeferida. (Mandado de Segurança
2091886-56.2017.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 7o Grupo de
Direito Privado, d.j. 05.07.2017)
No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO
PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA NÃO
EVIDENCIADAS. SÚMULA 267/STF 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei
1.533/1951, descabe impetração de Mandado de Segurança como
sucedâneo de recurso legalmente admissível. 2. Não se verifica na
decisão recorrida ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de justificar
o ajuizamento do mandamus contra ato judicial. Correta a aplicação da
Súmula 267/STF à hipótese dos autos. 3. Agravo Regimental não
provido. (AgRg no RMS 21.068/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, j. 20/08/2009)
Assim, ante a inadequação da via eleita, vez
que o ato judicial contra o qual o mandado de segurança foi impetrado era
passível de recurso, torna-se cabível a rejeição liminar do pleito, conforme
explica Cassio Scarpinella Bueno:
“Quando, entretanto, a hipótese definitivamente não for de mandado de
segurança porque, por exemplo, não há direito líquido e certo e não é
o caso de aplicação do art. 6o da Lei n. 12.016/2009 ou, mais
amplamente, quando não for viável de ser complementada a
documentação trazida com a inicial; o impetrante não tem interesse de
agir (porque aguarda julgamento de recurso administrativo recebido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
efeito suspensivo); o impetrante pretende impugnar lei em tese sem
quaisquer efeitos concretos (Súmula 266 do STF) , a rejeição da inicial
é de rigor”. (in “A Nova Lei no Mandado de Segurança”, Editora
Saraiva, p. 63)
Pelo exposto, indefiro a petição inicial,
extinguindo o feito com fulcro no disposto nos artigos 6o, §5o e 10o da Lei
12.016/09.
HUGO CREPALDI
Relator